Tribunal: STF
Processo: RE 563953
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que afronta o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez. 




3.  A questão referente à comprovação da dependência econômica do cônjuge varão como condição para adquirir a qualidade de pensionista não foi argüida no agravo regimental, no qual a parte embargante se limitou a levantar argumentos em relação à categoria de dependente – obrigatório ou facultativo –, à fonte de custeio e à necessidade de comprovação da condição de invalidez. 




4.  Os embargos de declaração devem apontar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos. 




5.  Embargos de declaração rejeitados.